Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DE DATAS. PRORROGAÇÕES INDEFINIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e para condenar a ré a restituir R$ 3.996,80 aos autores. Na peça recursal sustentam os autores que o descumprimento contratual feriu suas legítimas expectativas de empreenderem a viagem, o que gerou danos morais. Pedem a reforma da sentença para condenar a ré à compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56459299), com custas processuais (ID 56459301, pág. 3) e preparo recursal regulares (ID 56459301, pág. 4), não contrarrazoado (ID 56459304).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Da análise das circunstâncias atinentes ao cumprimento do contrato celebrado entre as partes, resta caracterizado o abuso de direito da recorrida, que descumpriu o contrato, o que vai de encontro com os princípios da probidade e da boa-fé, além de frustrar legítima expectativa dos consumidores, que nutriam por anos o desejo de realizar a viagem.
5. O conjunto probatório, especialmente o documento ID 56459281, é alusivo de que foram várias as tentativas de marcação do pacote turístico contratado, sendo que após dois anos, na última tentativa de marcação para março/2023, foram informados de que haveria disponibilidade somente para o mês de agosto/2023, evidenciando o descaso do fornecedor e o dano moral experimentado pelos autores, diante da frustração reiterada de realização da viagem. É certo que, no caso, o consumidor pode indicar três datas em que deseja viajar, com direito do fornecedor, informando a indisponibilidade para as datas indicadas, indicar a data possível, o que tampouco ocorreu.
6. Com relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e a sua repercussão. Atendendo a tais diretrizes e às circunstâncias que circundam o feito, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores é suficiente para reparar os danos morais sofridos.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar a cada um dos autores R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela compensação por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.